Tribunal: STF
Processo: HC 89834
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691. SUCESSIVAS
   SUPRESSÕES DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
É inviável habeas
   corpus em face de indeferimento de liminar por relator de outro
   habeas corpus impetrado a tribunal superior, sob pena de
   supressão de instância e violação das regras de competência.
   Assim é a orientação da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal.
Seguindo a mesma linha de entendimento, a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido
   do não cabimento de ação constitucional desta natureza nas
   hipóteses em que o tribunal de origem não tenha sequer apreciado
   o mérito da impetração. Admitir o contrário equivaleria à
   validação de sucessivas supressões de instâncias, de modo a
   violar as regras de competência. Precedentes.
Inexistência de
   decisão teratológica, que conduza à superação do entendimento
   sumulado.
Habeas corpus não conhecido.
Agravo regimental
   improvido.